Tribunal: TJSP
Processo: 2199253-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2199253-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
MATHEUS FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS e Paciente VITOR SOUZA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199253-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2199253-37.2020
Impetrante: Matheus Fernando da Silva dos Santos
Paciente: Vitor Souza da Silva
Juízo: Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas
Voto no 18902
HABEAS
CORPUS

RETIFICAÇÃO
DO
CÁLCULO DE PENAS
CONDENAÇÃO POR
CRIME COMUM E POR CRIME HEDIONDO
REQUISITO
OBJETIVO

REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS ART.
2o, § 2o, DA LCH REVOGAÇÃO LEI N.o
13.964/2019 LEI POSTERIOR BENÉFICA
ART. 112, VII, DA LEP
REQUISITO
OBJETIVO DE 60% DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
AGORA
CONDICIONADO
À
REINCIDÊNCIA
NA
PRÁTICA
DE
CRIME
HEDIONDO
OU
EQUIPARADO

REINCIDÊNCIA
GENÉRICA
NÃO
MAIS
SUFICIENTE PARA MODIFICAR O REQUISITO
OBJETIVO A 3/5 ORDEM CONCEDIDA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Matheus Fernando da Silva dos Santos,
advogado, em favor de Vitor Souza da Silva, alegando estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199253-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em
referência.
Em breve síntese, o impetrante alega que
o Paciente não é reincidente por crime equiparado e sim por um
crime hediondo e o restante por crime comum, devendo a base
do cálculo para progressão ser de 2/5 e não 3/5, com fulcro
com a nova Lei no 13.964/2019, norma mais favorável ao réu.
Pede a concessão da liminar para que seja
aplicada a lei penal mais benéfica, retificando-se o cálculo de
penas para constar o prazo de 40% (quarenta por cento) para
fins de progressão de regime prisional, nos termos da nova
redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.
A liminar foi indeferida (fls. 172/173), as
informações foram prestadas (fls. 176/177) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da
ordem e, se conhecida, pela denegação (fls. 183/196).
É o relatório.
Dispõem os incisos V e VII do art. 112 da
Lei n.o 7.210/1984:
ART. 112. A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
SERÁ EXECUTADA EM FORMA PROGRESSIVA
COM
A
TRANSFERÊNCIA
PARA
REGIME
MENOS RIGOROSO, A SER DETERMINADA
PELO
JUIZ,
QUANDO
O
PRESO
TIVER
CUMPRIDO AO MENOS:
V - 40% (QUARENTA POR CENTO) DA PENA,
SE O APENADO FOR CONDENADO PELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199253-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
PRÁTICA
DE
CRIME
HEDIONDO
OU
EQUIPARADO, SE FOR PRIMÁRIO;
VII - 60% (SESSENTA POR CENTO) DA PENA,
SE
O
APENADO
FOR
REINCIDENTE
NA
PRÁTICA
DE
CRIME
HEDIONDO
OU
EQUIPARADO;
A modificação legislativa não se trata de
mera readequação, com a mudança da Lei de Crimes Hediondos
para a Lei de Execuções Penais, tampouco com a alteração da
redação de 2/5 para 40% e de 3/5 para 60%.
O novo texto legal, de acordo com o inciso
VII, dispõe que o requisito objetivo de 60% (o mesmo que 3/5)
somente será exigido se o apenado for reincidente na prática
de crime hediondo ou equiparado.
Não mais se prevê a reincidência genérica,
ou seja, uma por crime hediondo ou equiparado e outra por
crime comum.
Agora, imperiosa a reincidência específica
em crime hediondo ou equiparado para que o patamar de 60%
seja exigido.
Significa dizer, trata-se de lei posterior
benéfica e, consequentemente, aplicável aos sentenciados já em
cumprimento de pena.
Nesse sentido:
“A Lei n. 13.964/2019 trouxe alterações
no tocante aos percentuais de cumprimento
de pena exigidos para a progressão de
regime
a
apenados
condenados
pela
prática de crimes hediondos, revogando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199253-37.2020.8.26.0000 -Voto no
5
expressamente o contido no § 2o do
art. 2o da Lei n. 8.072/1990. Com isso,
ao ser revogado o dispositivo que
regulava a progressão de regime na
Lei de Crimes Hediondos, a progressão
estaria regida pela Lei n. 7.219/1984 -
LEP, que, em seu art. 112, incisos VII e
VIII, dispõe que as frações de 60% e
70%
incidirão
nas
hipóteses
de
reincidência específica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199253-37.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Dessa forma, em relação aos apenados
que
foram
condenados
por
crime
hediondo, mas que são reincidentes
em razão da prática anterior de
crimes comuns, tal como acontece no
caso dos autos, não há percentual
previsto na Lei de Execuções Penais,
em sua nova redação, para fins de
progressão de regime, visto que os
percentuais de 60% e 70% se destinam
apenas
à
hipótese
de
reincidência
específica.
Deve-se entender, portanto, que, para o
condenado por crime hediondo que seja
reincidente genérico, como se dá no caso
em tela, deverá incidir o percentual
equivalente ao que é previsto para o
primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na
forma do art. 112, V e VI, a, da LEP, a
depender do caso (se houve ou não
resultado morte).
Sendo o ora paciente condenado pela
prática de tráfico de drogas, portanto,
sem o resultado morte, seria aplicável,
portanto, o contido no inciso V do
retrocitado art. 112 da LEP, exigindo-
se, portanto, o cumprimento de 40%
da pena para a progressão de regime.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199253-37.2020.8.26.0000 -Voto no
7
(Superior Tribunal de Justiça, Sexta
Turma, HC n.o 588.852/SP, rel. Ministro
SEBASTIÃO
REIS
JÚNIOR,
DJe
de
23/06/2020 grifei)
Como o Paciente possui condenação por
um único comum (roubo), a ele este aplica o art. 112, V, da Lei
n.o 7.210/1984 (“40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado
for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se
for primário”).
Sendo assim, concedo a ordem para que
o cálculo da pena seja retificado nos termos da nova lei,
conforme acima exposto.
Alberto Anderson Filho
Relator